Tribunal: STF
Processo: RE 96871
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SOCIOS. ART-135 DO C.T.N.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DE PROVA DE ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.